Tribunal: TJDFT
Processo: 0724328-35.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VEÍCULO DE 2008. MAIS DE 230 MIL KMS RODADOS. DESGASTE NATURAL. VÍCIO OCULTO NÃO COMPROVADO. RESCISÃO CONTRATUAL INDEVIDA. PEDIDO CONTRAPOSTO IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 2° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedente o pedido inicial e procedente o pedido contraposto, decretou a rescisão do contrato entre as partes, condenou o ré a pagar ao autor o valor de R$ 41.590,00 (quarenta e um mil e quinhentos e noventa reais) a titulo de restituição do valor pago e despesas realizadas em razão do defeito do veículo e condenou o autor ao pagar o réu o montante de R$ 1.550,00 (um mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais, referente ao valor gasto com o veículo Gol City 1.0 MI G6.
2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação de rescisão contratual com devolução de quantias pagas com pedido de liminar. Narrou que em 26/04/24, as partes firmaram contrato de compra e venda de um veículo Honda, modelo: Civil LXS Flex, Cor: Cinza, combustível: flex, ano Fab/Mob: 2008/2008, Renavam: 00960157220, Chassi: 93HFA65308Z218171. O valor da venda foi de R$ 39.990,00 (trinta e nove mil, novecentos e noventa reais), sendo pago com a troca do veículo GOL CITY, 1. MI G6, Preto, ano 2014/2015, Placa PAB4582, Renavam: 0103055479, Chassi:9BWAA45U3FP134401; um sinal de R$ 1.500 (um mil e quinhentos reais). Destacou que que pagou a documentação de transferência no valor de R$ 990,00 (novecentos e noventa reais). Frisou que, um dia após a venda, o carro apresentou diversos defeitos. Em contato com o réu, este se prontificou a arrumar o veículo, e o fez por duas vezes, já que os defeitos se repetiram. Pontuou que o réu sugeriu que fosse escolhido outro carro, entretanto, o veículo oferecido estava em pior estado. Detalhou que propôs a rescisão do contrato com a devolução do carro que deu como parte do pagamento, mas o bem já tinha sido vendido. Salientou que ainda gastou R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) para conserto do carro. Observou que tentou a resolução administrativa, com a rescisão do contrato, mas não obteve êxito.
3. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 68381961). Foram oferecidas contrarrazões (ID 68381965).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. As questões trazidas para análise desta Turma Recursal consistem na análise da existência de vício oculto no veículo e na possibilidade de rescisão contratual.
6. Em suas razões recursais a requerida, ora recorrente, alegou que não houve falha na prestação dos serviços e que cumpriu com as obrigações assumidas. Destacou que, após a constatação dos efeitos, prontamente realizou os consertos e renovou a garantia, dando maior tranquilidade para o recorrido. Observou que, em clara demonstração de boa-fé, ofereceu a troca do veículo, que foi recusada. Frisou que, após consertar o carro, o recorrido se recusou a receber o bem, demonstrando uma atitude incompatível com a boa-fé, não havendo o que se falar em falha na prestação dos serviços. Destacou que os problemas apresentados decorrem do uso e do desgaste natural, já que o carro apresentava elevada quilometragem por tratar-se de um modelo do ano de 2008. Frisou que não restou configurada qualquer falha na prestação dos serviços, tampouco foi constatado vício redibitório. Salientou que cumpriu com suas obrigações e não há justificativa para rescisão contratual, já que sempre esteve disposta a sanar o problema. Pontuou que o recorrido não se desincumbiu do ônus de comprovar a persistência do alegado defeito, já que após o reparo ter sido realizado, este se negou a receber o veículo. Ressaltou que, em relação ao dano reparado pelo autor, não há evidências de que se tratava de defeito no veículo, mas sim de questões pontuais, não cabendo ressarcimento. Ao final, requereu a concessão do efeito suspensivo, o conhecimento do Recurso e o seu provimento para reformar a sentença e reconhecer a ausência de falha na prestação dos serviços e a inexistência de vícios redibitórios, mantendo o negócio jurídico entabulado entre as partes, afastando a rescisão contratual e a restituição de valores pagos.
7. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito evolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu no presente caso.
8. O autor adquiriu veículo Honda Civic LXS Flex, ano 2008, com mais de 230 mil km rodados (indicação descrita claramente no contrato de compra e venda - ID 68374882), pelo valor de R$ 39.990,00, mediante a troca de um veículo Gol City, além do pagamento de sinal e despesas com documentação. Relatou que, no dia seguinte à compra, identificou diversos problemas no automóvel, elencando, na inicial, os seguintes supostos defeitos: bateria descarregada, vazamento de óleo, problemas na porta do passageiro, tampa do porta-malas, defeito no som, ar-condicionado sem funcionar, ausência de parafusos no para-barros e esguicho de água inoperante. No entanto, deixou de juntar aos autos prova da existência dos alegados vícios e de que estes possam ser considerados de natureza oculta, ônus que lhe incumbia. A verificação do funcionamento de itens básicos como ar condicionado, som, fechamento das portas e do porta malas é de responsabilidade do consumidor quando da aquisição de veículo usado, não sendo possível considerar que se tratem de defeitos ocultos.
9. Para a configuração do vício redibitório, é necessário que o defeito em questão seja oculto, preexistente e que comprometa o uso regular do automóvel, reduzindo sua utilidade ou tornando-o impróprio para o uso. Nos presentes autos, o único defeito efetivamente documentado pelo autor refere-se à ausência de parafusos no cárter, circunstância que, por sua natureza, não configura vício oculto, sendo questão de simples manutenção, de resolução rápida e de baixo custo. A nota fiscal de serviços apresentada pelo autor (ID 68374885) evidencia que os reparos realizados não se referem a defeitos estruturais ou ocultos, mas sim a itens de consumo e manutenção natural de um veículo antigo e com alta quilometragem (troca de amortecedor, molas e coxim), compatível com a idade e uso do automóvel.
10. Importante frisar que, em se tratando de veículo usado e com mais de 15 anos de fabricação, eventual desgaste de componentes é esperado e não pode ser imputado ao vendedor como falha no dever de informar. Ressalte-se, ainda, que o vendedor ofereceu ao autor a possibilidade de troca do veículo ou reparação, tendo, inclusive, prorrogado a garantia inicialmente ajustada por mais três meses. No entanto, o autor recusou as alternativas apresentadas, insistindo na rescisão contratual e restituição integral do valor pago, cuja postura evidencia que a pretensão autoral está desalinhada ao princípio da boa-fé objetiva, pois desconsidera o tempo de uso do veículo e os esforços do vendedor em solucionar as reclamações.
11. Lado outro, o pedido contraposto e relativo à restituição de valores gastos em sede de revisão do veículo entregue na troca é igualmente improcedente, uma vez que não há qualquer identificação de vício oculto, sendo que, em se tratando de empresa que comercializa veículos usados, não há hipossuficiência na constatação de tais defeitos.
12. Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal: Acórdão 1948082, 0704107-95.2024.8.07.0014, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/11/2024, publicado no DJe: 05/12/2024 e Acórdão 1936150, 0709598-07.2024.8.07.0007, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/10/2024, publicado no DJe: 30/10/2024.
13. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais e contrapostos.
14. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.